Tribunal: TJSP
Processo: 1010021-77.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato individual – Afastamento de reajuste praticado pela ré, quando os autores atingiram 60 anos de idade – Falta de clareza da cláusula contratual ao prever o critério de reajuste (variação da US) – Afronta ao entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (RESp 1.1568.244-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva) – Afastamento que, no entanto, diante do citado entendimento e também nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, deve ser determinada a apuração de percentual adequado e razoável de majoração de mensalidade através de perícia atuarial a ser realizada na fase de cumprimento de sentença – Precedentes – Sentença reformada - Recurso provido em parte
(TJSP; Apelação Cível 1010021-77.2021.8.26.0003; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 12/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/08/2022

Data de publicação:

12/08/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato individual – Afastamento de reajuste praticado pela ré, quando os autores atingiram 60 anos de idade – Falta de clareza da cláusula contratual ao prever o critério de reajuste (variação da US) – Afronta ao entendimento firmado em sede de recurso

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato individual – Afastamento de reajuste praticado pela ré, quando os autores atingiram 60 anos de idade – Falta de clareza da cláusula contratual ao prever o critério de reajuste (variação da US) – Afronta ao entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (RESp 1.1568.244-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva) – Afastamento que, no entanto, diante do citado entendimento e também nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, deve ser determinada a apuração de percentual adequado e razoável de majoração de mensalidade através de perícia atuarial a ser realizada na fase de cumprimento de sentença – Precedentes – Sentença reformada - Recurso provido em parte